Tribunal: TJDFT
Processo: 0705292-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOBRE CONTA-SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO SALÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença oriunda de ação de rescisão de contrato de locação (exequente exige R$ 40.752,20), rejeitou a impugnação à penhora e manteve bloqueados R$ 704,93 encontrados via Sisbajud em contas bancárias da executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o saldo salarial remanescente de meses anteriores perde a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, admitindo-se a penhora para satisfação de dívida de natureza contratual.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece impenhorabilidade sobre salários, sem fazer distinção quanto à atualidade ou sobra de vencimentos.
4. Eventuais sobras financeiras de verbas salariais, ainda que não imediatamente utilizadas, não perdem o caráter alimentar, por representarem reserva voltada à subsistência do devedor e de sua família.
5. Ausentes as exceções legais previstas nos §§ 1o e 2o do art. 833 do CPC, a penhora afronta a norma protetiva e deve ser desconstituída.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; CPC, art. 833, IV, §§ 1o e 2o.